Tribunal: TJSP
Processo: 1036564-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Parcelamento ordinário de débitos de ICMS – Pretensão de recálculo dos valores cobrados a título de acréscimos financeiros, ante o cálculo acima da taxa Selic – Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000) que concluiu pela inconstitucionalidade dos acréscimos financeiros, naquilo que superam a taxa Selic

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Parcelamento ordinário de débitos de ICMS – Pretensão de recálculo dos valores cobrados a título de acréscimos financeiros, ante o cálculo acima da taxa Selic – Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000) que concluiu pela inconstitucionalidade dos acréscimos financeiros, naquilo que superam a taxa Selic – Taxa Selic que se impõe como teto no cálculo dos acréscimos financeiros, inclusive ante as Leis 13.918/2009 e 16.497/2017 – Pagamento realizado, conforme os cálculos então realizados, que comportam discussão apenas no ponto dos acréscimos financeiros excedentes à taxa Selic, ante a natureza jurídica da questão e o precedente, representativo de controvérsia – Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.